Tribunal: STF
Processo: RE 223139
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: Competência dos juízes federais da Capital do Estado para o
julgamento de causas entre o INSS e segurado domiciliado em município
sob jurisdição de outro juiz federal.
        O artigo 109, § 3º, da Constituição, apenas faculta ao segurado
o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, podendo este optar por
ajuizá-la perante as varas federais da capital (AgRAg 207.462 e AgRAg
208.833, Gallotti, 1º Turma, 14.4.98).